Tribunal: TJBA
Processo: 0000431-76.2013.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação nº 0000431-76.2013.8.05.0062 – Comarca de Conceição do Almeida/BA Apelante: Estado da Bahia Procurador do Estado: Dr. Ricardo José Costa Villaça Apelado/Defensor Dativo: Dr. José Henrique Santos Souza (OAB/BA nº 65.745) Origem: Vara Criminal da Comarca de Conceição do Almeida Procuradora de Justiça: Dra. Márcia Luzia Guedes de Lima Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. INSURGÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA EM FACE DA SENTENÇA, NA PARTE EM QUE O CONDENOU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO NOMEADO PARA O PATROCÍNIO DA DEFESA DO RÉU. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO, EM VIRTUDE DA CRIAÇÃO, PELA DEFENSORIA PÚBLICA, DE UM GRUPO ESPECIALIZADO PARA A DEFESA NO TRIBUNAL DO JÚRI. INACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA. DEFENSORIA PÚBLICA, DEVIDAMENTE OFICIADA, COMUNICOU A IMPOSSIBILIDADE DA INDICAÇÃO DE MEMBRO PARA ATUAR NO FEITO DE ORIGEM. PREFACIAL REJEITADA. ARGUIÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO N.º 984 DO STJ. QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO RECURSAL. ALEGATIVA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INALBERGAMENTO. DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO EM PROCESSO, NO QUAL O ESTADO É O AUTOR DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA AOS NECESSITADOS. DEVER DO ESTADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NO DECISIO RECORRIDO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESTIPULADOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO. PLEITO DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS EM VALOR COMPATÍVEL COM A EFETIVA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO. ACOLHIMENTO PARCIAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir os honorários advocatícios estipulados em favor do defensor dativo Dr. José Henrique Santos Souza (OAB/BA nº 65.745) para o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença na parte em que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios (arbitrados em favor do Defensor dativo que atuou na defesa de Lucas Santos Almeida), na importância de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) (Id. 82092127). II – Narra a exordial acusatória, em síntese, que, no dia 13/02/2012, por volta de 01:00, o réu Lucas Santos Almeida desferiu golpe de faca em Pedro Henrique Almeida Guerreiro, com animus necandi, mediante surpresa e motivado por desentendimento anterior entre os envolvidos, ocorrido sete anos antes do fato em questão, dando-se o réu como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (Id. 82089508). III – Inconformado, o Estado da Bahia interpôs Recurso de Apelação, suscitando, em suas razões (Id. 82092137), preliminarmente, a nulidade da sentença na parte em que o condenou ao pagamento de honorários, sob a alegação de que, em processos da competência do Tribunal do Júri, há Defensores Públicos disponíveis para atuar nos feitos (Grupo Especializado para a defesa no Tribunal do Júri), não sendo adequada a nomeação de Defensor dativo em tais hipóteses. Ainda em sede preliminar, argui a nulidade do decisio recorrido, apontando a inobservância do Tema Repetitivo n.º 984 do STJ. Sustenta, ademais, que a Justiça Criminal não é tecnicamente competente para a fixação de honorários advocatícios e que a decisão viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, contrariando, ainda, o disposto no art. 5º, § 1º, da Lei n.º 1.060/50 e o art. 22, § 1º, da Lei n.º 8.906/1994. Postula, ao final, o afastamento da condenação ao pagamento da verba honorária e, subsidiariamente, o arbitramento de honorários em valor compatível com a efetiva atuação do Defensor dativo “para que não haja excessiva onerosidade aos cofres públicos e, ainda, adotando os parâmetros objetivos já traçados por outros Estados em tabelas elaboradas para esse fim específico (diferentemente da tabela da OAB)”. IV – Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de nulidade da sentença, sob a alegação de que, em processos da competência do Tribunal do Júri, há Defensores Públicos disponíveis para atuar nos feitos, não sendo adequada a nomeação de Defensor dativo em tais hipóteses. No caso concreto, o réu Lucas Santos Almeida foi absolvido pelo Conselho de Sentença da imputação relativa à prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, do Código Penal. Consignada, na sentença recorrida, a inexistência de Defensor Público com atuação perante a Vara Criminal da Comarca de Conceição do Almeida. Devidamente oficiada, a Defensoria Pública informou a impossibilidade do encaminhamento de um Membro para atuar em favor do réu, pessoa juridicamente necessitada. Trechos da sentença (Id. 82092127): “[...] Finalmente, condeno o Estado da Bahia a pagar os honorários ao Defensor Dativo do Réu, Dr. José Henrique Santos Souza, OAB/BA 65.745, que atuou no plenário deste Júri, eis que a Vara Criminal da Comarca de Conceição do Almeida, à semelhança de outras deste Estado, não possui defensor público, a quem caberia a defesa do réu que é juridicamente necessitado. Saliento, inclusive, que a Defensoria Pública foi devidamente oficiada, porém informou a impossibilidade de encaminhamento de Defensor Público para atuar em favor do réu. [...].” (grifo acrescido). Isto posto, rejeita-se a sobredita preliminar. V – No que concerne à arguição de inobservância do Tema Repetitivo n.º 984, do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que tal matéria se confunde com o mérito do Recurso de Apelação, razão pela qual será analisada no momento oportuno. VI – De igual modo, não merece acolhimento a alegação de que o decisio recorrido viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Como se sabe, a condenação ao pagamento de honorários (em favor do Advogado dativo) ocorreu em decisão proferida em processo, no qual o Estado figura como autor da ação. O Ministério Público do Estado da Bahia é órgão que integra a estrutura do Estado-membro, sendo o responsável, dentre outras funções, pela persecução penal. Ademais, há expressa previsão no art. 22, § 1º, da Lei n.º 8.906/94 (Estatuto da OAB), que assegura que o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública, fato este constatado nos autos. VII – Na esteira da jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, a decisão que fixa honorários advocatícios, em processo criminal, em favor de advogado dativo, nomeado na hipótese de inexistência de Defensoria Pública no local da prestação do serviço ou de impossibilidade de sua atuação, constitui título executivo líquido, certo e exigível. VIII – Importa frisar que, inexistindo Órgão da Defensoria Pública na Comarca, não se desincumbe o Estado do dever de prestar assistência jurídica aos necessitados, agindo acertadamente o Magistrado singular ao designar o Defensor dativo e arbitrar os honorários advocatícios. A Constituição Federal reconhece ser o advogado indispensável à administração da Justiça, bem como caber ao Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, tendo a jurisprudência pátria se inclinado em garantir aos causídicos que atuam na qualidade de Defensor dativo, em unidades judiciárias nas quais não tenham atuação da Defensoria Pública, a remuneração própria. IX – A Defensoria Pública, ente público, que, por expressa disposição constitucional, é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, na forma do artigo 5º, inciso LXXIV, é organizada pela Lei Complementar n.º 80/94, que, dentre outras, prescreve as normas gerais para sua organização nos Estados. Confira-se: “Art. 1º. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição federal.” (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009). Do referido texto normativo, depreende-se que o serviço de assistência judiciária constitui tarefa a ser prestada precipuamente pelo próprio Estado, sobretudo na área criminal. Nas Comarcas em que ainda não houver núcleo da Defensoria Pública implantado e devidamente aparelhado, o art. 1º, da Lei n.º 1.060/50, admite que os Poderes Públicos contem com a colaboração de profissionais vinculados à Ordem dos Advogados do Brasil, sendo o pagamento dos honorários ao advogado dativo devido em qualquer modalidade de atuação que se identifique com as atribuições típicas da Defensoria Pública, como ocorreu no presente caso. X – Não merece guarida, também, a alegativa de que o juízo criminal não seria competente para arbitrar honorários advocatícios. Sobre o tema, cumpre frisar que a E. Corte Superior de Justiça consolidou o entendimento no sentido de admitir a fixação de honorários em favor de advogado dativo em decisão/sentença, em ação na qual o próprio Estado é autor, decisio este que, conforme já exposto, constitui título executivo líquido, certo e exigível. XI – Não há que se falar, outrossim, em ofensa ao art. 5º, § 1º, da Lei n.º 1.060/50, que só é aplicável quando existente, na localidade, serviço de assistência judiciária organizado e mantido pelo Estado. XII – No que diz respeito ao Tema Repetitivo n.º 984, do Superior Tribunal de Justiça, insta salientar que a Terceira Seção da E. Corte de Cidadania, debruçando-se sobre a questão dos parâmetros para arbitramento, pelo Poder Judiciário, dos valores devidos pelo Estado a título de honorários advocatícios, quando do julgamento do Recurso Especial de n.º 1.656.322/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, uniformizou o entendimento segundo o qual “as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o Defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado”. Desse modo, segundo o posicionamento consolidado no STJ, apesar de não ser obrigatória a utilização das tabelas das Seccionais da OAB para a fixação dos honorários advocatícios em prol do Defensor dativo, nada impede que o Julgador delas faça uso, servindo como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e reflita o labor despendido pelo advogado. Outrossim, apesar de outros Estados terem optado pela elaboração de tabelas de honorários específicas para essa finalidade, inexiste obrigatoriedade, dispondo cada unidade federativa de sua própria autonomia. XIII – Na hipótese vertente, não há que se falar em inobservância do Tema Repetitivo n.º 984, do STJ, na medida em que o Juiz a quo fixou os honorários, levando em consideração o trabalho desenvolvido pelo defensor dativo. XIV – De outro lado, quanto ao pedido de redução da verba honorária arbitrada pelo Magistrado singular, razão assiste, em parte, ao Estado da Bahia. In casu, verifica-se que o Defensor dativo atuou em procedimento criminal do Tribunal do Júri, sendo nomeado em 03/04/2025 (Id. 82091865), para sessão realizada em 09/04/2025, oportunidade em que participou da produção da prova testemunhal e do interrogatório do réu, realizou sustentação oral e fez uso da tréplica, resultando em julgamento de absolvição, pelo Conselho de Sentença, através do voto positivo ao quesito absolutório genérico (Id. 82092125). Não obstante o resultado do julgamento favorável ao réu, é digno de registro que se tratou de ação penal iniciada em 18/11/2013, data em que foi oferecida a exordial acusatória (Id. 82089508), concluindo-se que o respeitável trabalho realizado pelo digno Advogado dativo se quedou restrito à atuação em Plenário de Julgamento. Afasta-se do entendimento mais adequado a desconsideração da atividade funcional desenvolvida pela Defesa técnica até então, durante mais de dez anos de tramitação do feito de origem, inclusive de natureza preparatória à atuação do Apelado em Plenário do Júri. Por conseguinte, dada a necessidade de observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se reduzir o quantum fixado para o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). XV – Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Recurso de Apelação, para que seja integralmente mantida a sentença (Id. 83161726). XVI – PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir os honorários advocatícios estipulados em favor do defensor dativo Dr. José Henrique Santos Souza (OAB/BA nº 65.745) para o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000431-76.2013.8.05.0062, proveniente da Comarca de Conceição do Almeida/BA, em que figuram, como Apelante, o Estado da Bahia, e, como Apelado, o Defensor Dativo, Dr. José Henrique Santos Souza (OAB/BA nº 65.745). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, REJEITAR AS PRELIMINARES, e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, para reduzir os honorários advocatícios estipulados em favor do defensor dativo, Dr. José Henrique Santos Souza (OAB/BA nº 65.745), para o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.